Tribunal: TJSP
Processo: 1020787-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição c/c indenização por danos morais – Contrato empréstimo com debito em folha de pagamento – Débitos que permanecerem nos meses subsequentes a quitação do contrato – Sentença de procedência com condenação de restituição em dobro e indenização por danos morais – Insurgência – Elementos dos autos que comprovam a contratação, quitação e continuidade indevida

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição c/c indenização por danos morais – Contrato empréstimo com debito em folha de pagamento – Débitos que permanecerem nos meses subsequentes a quitação do contrato – Sentença de procedência com condenação de restituição em dobro e indenização por danos morais – Insurgência – Elementos dos autos que comprovam a contratação, quitação e continuidade indevida da cobrança – Ré que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegada regularidade da cobrança – Falha na prestação do serviço – Indevida cobrança – Dever de restituir em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC – Dano moral configurado - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima – Valor fixado em R$ 10.000,00 que cabe ser mantido – Sentença mantida – Sucumbência majorada -Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020787-34.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada LENIA MARIA DA PAIXÃO FERNANDES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1020787-34.2017.8.26.0100
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: LENIA MARIA DA PAIXÃO FERNADES DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31792
*APELAÇÃO CÍVEL Ação de restituição c/c indenização por
danos morais Contrato empréstimo com debito em folha de
pagamento Débitos que permanecerem nos meses subsequentes a
quitação do contrato Sentença de procedência com condenação
de restituição em dobro e indenização por danos morais

Insurgência Elementos dos autos que comprovam a contratação,
quitação e continuidade indevida da cobrança Ré que não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegada regularidade da
cobrança Falha na prestação do serviço Indevida cobrança
Dever de restituir em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único
do CDC Dano moral configurado - Na fixação da reparação por
dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum
que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem
importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima Valor
fixado em R$ 10.000,00 que cabe ser mantido Sentença mantida
Sucumbência majorada -Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 486/490, que nos autos da Ação
de restituição de indébito c/c indenização por danos morais,
ajuizada por Lenia Maria da Paixão Fernandes dos Santos, o
juiz sentenciante proferiu: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE a
ação, para o exato fim de, ratificada a tutela de urgência de fls.
52/53: 1-) CONDENAR a requerida a devolver, em dobro, o valor
descontado indevidamente do benefício previdenciária da autora, a
ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir de
cada desembolso, e juros de mora de 1,0% ao mês, estes a partir da
citação; e 2-) CONDENAR a requerida ao pagamento de reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
3
civil por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de
correção monetária, contada a partir da presente data, mediante a
aplicação do enunciado da súmula 362, do STJ, e de incidência de
juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação. Em
razão da sucumbência, condeno a requerida a arcar com o pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% do benefício econômico obtido na ação
(somatório da condenação por danos materiais (item1 retro) e da
condenação por danos morais (item 2)”.
Inconformado apela o banco réu (fls. 492/500)
aduzindo que a apelada não comprova que as cobranças são
referentes ao contrato n. 268.863.650 e, salienta que
referido contrato tinha a parcela no valor de R$ 1.323,36 e o
valor descontado é divergente, qual seja, R$ 1.304,07, logo,
resta evidente não se tratar o mesmo contrato.
Afirma que a apelada não comprovou os fatos
apontados em sua prefacial, em especial os supostos
constrangimentos, não se desincumbindo de seu ônus.
Informa que a repetição de indébito pressupõe
a cobrança e o pagamento indevido e sobretudo a má-fé, o que
não restou demonstrado, sendo incabível a restituição em
dobro.
Diz que para que haja responsabilidade civil é
necessário a presença de ato ilícito imbuído de má-fé, o que
não se vislumbra no caso. E, salienta que não restou
comprovado o nexo de causalidade entre o ato lesivo,
praticado com culpa ou dolo e o dano.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 500 e apresentada resposta às
fls. 503/508.
Realizada intimação nos termos da Resolução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
4
549/2011 e certificado o decurso do prazo sem manifestação.
É o relatório do necessário.
2. Aduz a autora que em 10/10/14 formalizou
contrato de empréstimo com a ré, no valor de R$ 48.000,00
para pagamento em 60 parcelas, a primeira com vencimento em
04/12/14 e a última em 06/11/19, mediante desconto em folha.
Alega que em 05/08/16 quitou antecipadamente o
empréstimo pagando o valor de R$ 38.841,96, contudo, para sua
surpresa constatou o desconto no mês de agosto nos meses
subsequentes. Pretende em tutela antecipada que a ré se
abstenha de efetuar os descontos e no mérito a restituição em
dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização
por danos morais (fls. 01/51).
Deferida a tutela para determinar que a ré
abstenha dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00
e determinada a emenda a prefacial (fls. 52/53).
Emenda à prefacial (fls. 55/56); manifestação
do banco pedindo um prazo de 30 dias para regularização (fls.
61); indeferido (fls. 62); interposto agravo de instrumento
(fls. 65/85); apresentada contestação (fls. 86/136); réplica
(fls. 148/151); informação de que foi negado provimento ao
agravo (fls. 154/209); informação do banco que a ordem foi
cumprida
(fls.
215/219);
manifestação da
autora
(fls.
222/223); saneado o feito e deferida a prova pericial (fls.
224/225); quesitos (fls. 227/228 e 229/236); laudo pericial
(fls. 271/287); autora concorda com o laudo (fls. 282) e o
réu descorda (fls. 293/294); alegações finais (fls. 447/456 e
459/466); o magistrado determinou ao banco a juntada do
suposto
contrato
que
embasa
a
cobrança
(fls.
470);
manifestação do réu (fls. 473/480) e do autor (fls. 483/485);
sobrevindo sentença de procedência da qual se insurge o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
5
banco.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva e está preparada, de modo que é admitida no duplo
efeito, na parte geral e apenas no devolutivo quanto a parte
que confirma a tutela provisória, nos termos dos artigos 932,
inciso VIII; 1.007, § 3o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo
C.P.C., com a ratificação deste colegiado.
Conhece-se do recurso interposto eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois
bem.
É
certo
que
as
instituições
financeiras subsumem-se na categoria de fornecedores de
serviços (art. 3o, caput e § 2o do CDC), razão pela qual a
elas se aplicam as disposições de tal código, desde que,
evidentemente, no outro polo da relação jurídica material
esteja caracterizada a figura do consumidor, como no caso em
análise.
Sendo assim, em se tratando de alegação de
dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide
deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do
CDC, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. (...) § 3o. O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Da análise do caderno processual restou incontroverso que as partes formalizaram contrato de
empréstimo no valor de R$ 48.000,00 para pagamento em 60
parcelas de R$ 1.323,36 com débito em folha (fls. 9/14).
Comprovou a autora mediante a juntada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
6
documento de fls. 15 que quitou o empréstimo mediante o
pagamento de R$ 38.841,96 em 05 de agosto de 2016 e que
apesar da quitado o contrato continuou a sofrer os descontos
(fls. 16/21).
Em que pese a ré em sede de defesa aduzir a
regularidade de seus atos, aduzindo que em verdade a autora
não comprova que os valores cobrados referem-se ao contrato
n. 268.863.650, já que a parcela cobrada é divergente, fato é
que o magistrado às fls. 470 determinou ao banco a juntado do
suposto contrato que embasa a cobrança e o banco juntou o
contrato ora discutido, ou seja, contrato n. 268.863.650, não
se desincumbindo assim de comprovar sua alegação de se tratar
de contrato diverso.
Aliás,
nesse
sentido
bem
esclareceu
o
magistrado: “O requerido emprestou dinheiro à autora, que quitou
integralmente o contrato, conforme termo de quitação (fls. 15).
Ainda, por cautela deste juízo, foi elaborado laudo pericial a fim
de verificar os extratos bancários da autora, concluindo saldo em
seu favor. E mais, concedida oportunidade ao requerido (fls. 470)
apresentar o suposto contrato que alicerça a cobrança, ofertou a
mesma minuta juntada anteriormente. A única conclusão plausível é
que, por ingerência administrativa, eternizou os descontos de
maneira indevida, pois inexiste relação jurídica apta a embasa-
los”.
Nessas condições, uma vez comprovado que houve
quitação da dívida, forçoso concluir que não havia motivos
para as cobranças posteriores, tal fato revela a existência
de falha na prestação do serviço.
Portanto, considerando que houve o indevido
desconto sendo, inclusive, reconhecido através de laudo
pericial a existência de saldo a favor da autora, faz jus a
autora à restituição em dobro, nos termos do artigo 42,
parágrafo único do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
7
Quanto ao dano moral, de se reconhecer que é
indiscutível o abalo sofrido pela apelada, já que os
indevidos descontos mensais em sua folha de pagamento
implicaram na diminuição de sua capacidade de pagamento de
contas básicas, como alimentação e etc.
No tocante ao valor arbitrado a título de
danos morais leciona Maria Helena Diniz: “É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve
reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco
criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano
moral o órgão judicante deverá estabelecer reparação eqüitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade do responsável” (Curso de direito civil brasileiro, v. 7:
direito das coisas 16a ed.. atual., de acordo com o novo Código Civil (Lei n.
10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2002, p. 89).
Importante consignar que a reparação não é
fim, mas mero meio de reprimenda, àqueles que violaram
através de um ato ou fato, a honra, a moral ou a boa fama do
lesado, não podendo ou mesmo devendo aquele que reclama pela
restauração daqueles atributos, tê-los como meio e finalidade
objetiva única e primordial, o de obtenção de ganho
patrimonial puro, pois nesse caso, constituir-se-ia em
gravame legal.
Destarte, a indenização deve ser fixada com
observância do princípio da razoabilidade, sendo suficiente
apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do
ofensor. Dispõe o art. 944, caput, do Código Civil: "A
indenização mede-se pela extensão do dano".
No caso, analisadas as razões do ofendido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020787-34.2017.8.26.0100 -Voto no 31792
8
considerando-se os critérios objetivos para a fixação da
indenização, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de
origem - montante de R$ 10.000,00 - se mostra suficiente sem
ensejar indevido enriquecimento a autora e servindo ainda
como punição a ré.
Desta feita mantém-se íntegra a sentença cuja
reforma se persegue.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários
recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de advogado em 10% do valor do benefício econômico
obtido na ação, majora-se tal arbitramento para 15%, nos
termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
3. Destarte, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator